Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704810-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONADE RASSA SOUZA COSTA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONADE RASSA SOUZA COSTA em face de decisão desta Relatoria que, nos autos da Apelação no 0718360-07.2023.8.07.0020, determinou a suspensão do feito por depender de julgamento de outro processo. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 56250607. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. Inicialmente, importante delinear que a petição está nominada como agravo interno, contudo, a parte fundamentou a interposição no artigo 1015 do Código de Processo Civil que trata de agravo de instrumento. A parte agravante interpõe agravo de instrumento em face de decisão desta Relatoria que nos autos da Apelação determinou a suspensão do feito. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que o recurso cabível em face de decisão do relator é agravo interno. Vejamos: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento, pois não é a via adequada para impugnar decisão proferida por relator. Saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. MANEJO DO RECURSO INAPROPRIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. ATO FUNDAMENTADO E INTEGRALIZADO EM JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPEIÇÃO DO RELATOR. VIA INAPROPRIADA. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE VOTAÇÃO UNÂNIME PELA IMPROCEDÊNCIA. 1. A decisão monocrática proferida em autos originários do tribunal enseja a interposição de agravo interno, ainda que verse o objeto sobre gratuidade da justiça. Aplicação do art. 1.021 do CPC e não do art. 1.015 do CPC, o qual se volta às decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau. (...) 5. Ademais, nenhuma manifestação da parte seria capaz de sanar o vício, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 932, do CPC. Tampouco se mostra aplicável o princípio da fungibilidade porquanto se trata de erro grosseiro da parte e os recursos não guardam similitude no procedimento. 6. Quanto à ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, novamente sem razão o agravante, pois as decisões proferidas nestes autos encontram-se suficientemente fundamentadas, em total compasso com o art. 93, IX, da CF. 7. Mostrando-se o inconformismo do agravante totalmente infundado, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de improcedência em votação unânime, a qual fixo em 3% (três por cento) do valor da causa. 8. Recurso desprovido. (Acórdão 1336197, 07192198820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE À DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO INTERPOSTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO FORMAL. PREVISÃO DE RECURSO ESPECÍFICO PARA A ESPÉCIE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Existe mais de um fundamento para o não conhecimento do recurso. Pelo princípio da unicidade recursal, cada decisão judicial desafia apenas um recurso, sendo manifestamente inadmissível a repetição de recurso idêntico àquele já interposto nos autos em que proferida a decisão. 2. A interposição de agravo de instrumento, em face à decisão monocrática do relator em sede de Mandado de Segurança, quando cabível era o agravo interno, configura erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento da irresignação. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1228587, 07198791920198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mesmo que se entendesse que de fato se trata de agravo interno, a parte apresentou recurso em autos apartados, corroborando a tese de inadequação da via eleita. Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2024 13:07:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador